Tribunal: TJSP
Processo: 1003878-35.2017.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028719
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003878-35.2017.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
DERNIVAL GOMES DOS SANTOS, é apelada DIVA NANTES DA FONSECA
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003878-35.2017.8.26.0481 -Voto no
2
Apelação no: 1003878-35.2017.8.26.0481.
Apelante: Dernival Gomes dos Santos.
Apelada: Diva Nantes da Fonseca Oliveira.
Ação: Renovatória de locação.
Comarca: Presidente Epitácio 2a Vara Judicial.
Juíza prolatora: Larissa Cerqueira de Oliveira.
Voto no 27.209
Apelação. Renovatória de locação comercial. Artigo 51
da Lei n. 8.245/91. Preenchimento dos requisitos legais.
Accessio temporis. Renovação pelo prazo do último
contrato.
Impossibilidade.
Contrato
que
deve
ser
renovado pelo período de cinco anos, ainda que o
último contrato vencido tenha sido firmado por prazo
inferior. Precedentes do STJ e desta Corte. Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de ação renovatória de locação
ajuizada por Dernival Gomes dos Santos em face de Diva
Nantes da Fonseca Oliveira, que a respeitável sentença de
fls. 200/202 c.c. 209/210, de relatório adotado, julgou
procedente para renovar a locação, descrita na inicial, no
período de 16.03.2018 a 16.03.2019.
Irresignado, apela o autor sustentando,
em apertadíssima síntese, que o contrato de locação deve
ser renovado por cinco anos, tendo em vista o disposto no
artigo 51 da Lei n. 8.245/92 e a “accessio temporis”, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003878-35.2017.8.26.0481 -Voto no
3
sendo possível a observância do período do último
instrumento firmado.
O recurso foi contra-arrazoado pela parte
adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A insurgência do recorrente limita-se à
interpretação da expressão “por igual prazo”, constante no
caput do artigo 51 da Lei n. 8.245/91, tendo em vista o
reconhecimento na r. sentença do preenchimento dos
requisitos para a renovação do contrato de locação.
Nesta linha, já decidiu o Superior Tribunal
de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
RENOVATÓRIA DE CONTRATO. LOCAÇÃO COMERCIAL.
ACCESSIO TEMPORIS. PRAZO DA RENOVAÇÃO. ARTIGOS
ANALISADOS: ART. 51 da Lei 8.245/91. 1. Ação renovatória
de contrato de locação comercial ajuizada em 09.06.2003.
Recurso especial concluso ao Gabinete em 07.12.2011. 2.
Discussão relativa ao prazo da renovação do contrato de
locação comercial nas hipóteses de "accessio temporis". 3.
A Lei 8.245/91 acolheu expressamente a possibilidade de
"accessio temporis", ou seja, a soma dos períodos
ininterruptos dos contratos de locação para se alcançar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003878-35.2017.8.26.0481 -Voto no
4
prazo mínimo de 5 (cinco) anos exigido para o pedido de
renovação, o que já era amplamente reconhecido pela
jurisprudência, embora não constasse do Decreto n.o
24.150/1934. 4. A renovatória, embora vise garantir os
direitos do locatário Face às pretensões ilegítimas do
locador de se apropriar patrimônio imaterial, que foi
agregado ao seu imóvel pela atividade exercida pelo
locatário, notadamente o fundo de comércio, o ponto
comercial, também não pode se tornar uma forma de
eternizar o contrato de locação, restringindo os direitos de
propriedade do locador, e violando a própria natureza
bilateral e consensual da avença locatícia. 5. O prazo 5
(cinco) anos mostra-se razoável para a renovação do
contrato, a qual pode ser requerida novamente pelo locatário
ao final do período, pois a lei não limita essa possibilidade.
Mas permitir a renovação por prazos maiores, de 10, 15, 20
anos, poderia acabar contrariando a própria finalidade do
instituto, dadas as sensíveis mudanças de conjuntura
econômica, passíveis de ocorrer em tão longo período de
tempo, além de outros fatores que possam ter influência na
decisão das partes em renovar, ou não, o contrato. 6.
Ouando o art. 51, caput, da Lei 8.2145 dispõe que o
locatário terá direito à renovação do contrato "por igual
prazo", ele está se referido ao prazo mínimo exigido pela
legislação, previsto no inciso II do art. 51, da Lei 8.245/91,
para a renovação, qual seja, de 5 (cinco) anos, e não ao
prazo do último contrato celebrado pelas partes. 7. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003878-35.2017.8.26.0481 -Voto no
5
interpretação do art. 51, caput, da Lei 8.245/91, portanto,
deverá se afastar da literalidade do texto, para considerar o
aspecto teleológico e sistemático da norma, que prevê, no
próprio inciso II do referido dispositivo, o prazo de 5 (cinco)
anos para que haja direito à renovação, a qual, por
conseguinte, deverá ocorrer, no mínimo, por esse mesmo
prazo. 8. A renovação do contrato de locação não
residencial, nas hipóteses de "accessio temporis", dar-se-á
pelo prazo de 5 (cinco) anos, independentemente do prazo
do último contrato que completou o quinquênio necessário
ao ajuizamento da ação. O prazo máximo da renovação
também será de 5 (cinco) anos, mesmo que a vigência da
avença locatícia, considerada em sua totalidade, supere
esse período. 9. Se, no curso do processo, decorrer tempo
suficiente para que se complete novo interregno de 5 (cinco)
anos, ao locatário cumpre ajuizar outra ação renovatória, a
qual, segundo a doutrina, é recomendável que seja
distribuída
por
dependência
para
que
possam
ser
aproveitados os atos processuais como a perícia. 10.
Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte, havendo
sucumbência recíproca, devem-se compensar os honorários
advocatícios. Inteligência do art. 21 do CPC c/c a Súmula
306/STJ. 11. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp
1323410/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 07.11.2013
grifo nosso).
No mesmo sentido, já decidiu este E.
Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003878-35.2017.8.26.0481 -Voto no
6
“Locação
de
imóvel
-
Renovatória
-
Renovação por cinco anos, ainda que o prazo do último
contrato firmado entre as partes seja inferior - Procedência
do pedido
Recurso provido. [...] Não se desconhece a
existência de julgados no sentido de que o prazo do contrato
a ser renovado deve ser fixado com base no último
celebrado, sendo a soma dos prazos dos diversos contratos
sucessivos admitida apenas para facultar ao locatário o uso
da renovatória. No entanto, respeitados entendimentos
diversos, a posição que traz mais equilíbrio à relação
locatícia é aquela que preconiza que tanto o prazo mínimo
como o máximo para o pleito de renovação é o de cinco
anos.” (Apelação no 1026119-03.2014.8.26.0224; Rel. Des.
Silvia Rocha; 29a Câmara de Direito Privado do TJSP; j. em
08.02.2017).
Logo, é de rigor a reforma da r. sentença
para reconhecer o direito à renovação do contrato de
locação pelo período de cinco anos, a partir de 16.03.2018,
mantida nos demais termos, majorados os honorários de
sucumbência para R$ 1.200,00, à luz do art. 85, §11, CPC.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso.
WALTER CESAR INCONTRI EXNER
Relator